Tribunal: TJDFT
Processo: 0717462-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717462-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAURICE BORGES DA SILVA GUERINO AGRAVADO: PAULO HENRIQUE LOURENCO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GLAURICE BORGES DA SILVA GUERINO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0018651-68.2015.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisa de bens, pelos sistemas RENAJUD E SISBAJUD (ID 124271885, origem). Em síntese, no recurso, a agravante requer a reforma da decisão recorrida para que seja deferido “novo bloqueio no sistema SISBAJUD E RENAJUD, para com isto, localizar bens do devedor para penhora, sendo razoável este requerimento. Todavia, requer que seja efetuado principalmente por meio do SISBAJUD com reiteração automática, programada por 30 dias na função 'teimosinha', MEDIDA ESTA QUE AINDA NÃO FOI EFETUADA NOS AUTOS, para tentar alcançar a satisfação do credito”. (ID 35797262, p. 12) Entretanto, compulsando os autos de origem, verifica-se que foi celebrado um acordo entre as partes (ID 128497600, autos originais), o qual foi confirmado pela agravante na petição de ID 130478118, daqueles. Ademais, foi juntado aos autos o comprovante de pagamento do valor total do débito, já descontados os valores penhorados (ID 128497601, autos originais). Intimada (ID 36648195) para se manifestar acerca do referido acordo e da eventual perda do objeto do presente recurso, transcorreu “in albis” o prazo para a agravante apresentar manifestação (ID 37011715). Considerando o acordo entabulado entre as partes, inexiste interesse/utilidade no pedido de novo bloqueio no sistema SISBAJUD e RENAJUD a fim de localizar bens do devedor/agravado para penhora. Evidente a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora